Tribunal: TJES
Processo: 5007161-12.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007161-12.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACIGUA MARMORES E GRANITOS EIRELI

APELADO: BANCO DO BRASIL e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
A
USÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO VALOR DEVIDO. FORMALISMO EXCESSIVO. INDICAÇÃO TEXTUAL DETALHADA DO CÁLCULO. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. CUMULAÇÃO DE ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS APÓS VENCIMENTO ANTECIPADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Jaciguá Mármores e Granitos EIRELI contra sentença que, em sede de embargos à execução, julgou improcedente a pretensão sob fundamento de inobservância ao §3º do art. 917 do CPC, por ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entendia devido. Pretende a reforma do decisum a fim de ser reconhecido o excesso de execução decorrente da cumulação indevida de encargos contratuais remuneratórios e moratórios após o vencimento antecipado da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de planilha formal impede o conhecimento dos embargos, ainda que apresentada composição textual detalhada do valor considerado devido; (ii) estabelecer se houve excesso de execução, em razão da cumulação de encargos remuneratórios e moratórios após o vencimento antecipado da dívida contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A apresentação de composição detalhada do valor tido por correto, ainda que em formato textual, satisfaz a exigência do item 3 do §3º do art. 917 do CPC, por permitir o contraditório qualificado e a delimitação da controvérsia.

4)
A rejeição liminar dos embargos, com base na ausência de planilha formal, revela-se formalismo exacerbado incompatível com os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito.

5)
Superada a questão processual, o feito comporta julgamento imediato, nos termos do inciso I do §3º do art. 1.013 do CPC, dada a desnecessidade de dilação probatória.

6)
A cláusula contratual expressamente prevê a substituição dos encargos remuneratórios pelos encargos moratórios em caso de inadimplemento.

7)
A manutenção dos encargos ordinários após o vencimento antecipado cumulada com encargos de inadimplemento contraria o pacto firmado e a boa-fé objetiva, implicando bis in idem e configurando excesso de execução.

8)
O valor do débito, expurgadas as cobranças indevidas, fora corretamente demonstrado pela apelante como sendo R$ 122.127,28, composto por saldo devedor, juros moratórios e multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A exigência contida no item 3 do §3º do art. 917 do CPC é atendida mediante apresentação textual detalhada da composição do valor tido por correto.

2. A cumulação de encargos remuneratórios e moratórios após o vencimento antecipado da obrigação viola a cláusula contratual que prevê substituição dos encargos e configura excesso de execução.

3. O reconhecimento do excesso de execução impõe a exclusão dos valores cobrados indevidamente e a fixação do montante exequendo nos termos indicados nos embargos.

Dispositivos relevantes citados
: item 3 do §3º do art. 917 do CPC; inciso I do §3º do art. 1.013 do CPC; §2º do art. 85 do CPC; art. 422 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0001022-12.2016.8.08.0042, Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu, j. 17/06/2019, DJe 04/07/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia devolvida a esta instância recursal, primordialmente, à análise da regularidade processual da petição inicial dos embargos à execução, especificamente no que tange ao cumprimento do requisito insculpido no §3º do art. 917 do Código de Processo Civil.

O cerne da questão reside em perquirir se a indicação do valor tido por correto, acompanhada da composição discriminada de forma textual, é suficiente para atender à exigência legal de apresentação de "
demonstrativo discriminado e atualizado d
o
cálculo
", ou se a ausência de planilha formal configura vício insanável, apto a ensejar a rejeição liminar da peça defensiva, como decidido na origem.

Superada essa questão prejudicial, cumpre avaliar a possibilidade de julgamento imediato do mérito, com base na teoria da causa madura (inciso I do §3º do art. 1.013 do CPC), para aferir o alegado excesso de execução decorrente da cumulação indevida de encargos contratuais.

Pois bem.

Assenta-se a sentença recorrida em fundamento estritamente processual, ao reputar descumprido o ônus do embargante de instruir a inicial com o demonstrativo do débito.

O douto magistrado sentenciante entendera que, "
apesar de haver indicado o valor que entende ser correto, não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
", o que acarretaria a rejeição liminar dos embargos, cujo único fundamento era o excesso de execução.

Não obstante o zelo do julgador monocrático, tal conclusão representa formalismo exacerbado, que não se coaduna com os princípios norteadores do moderno direito processual civil, em especial o da instrumentalidade das formas e o da primazia do julgamento de mérito.

A exigência contida no §3º do art. 917 do CPC, possui
ratio
bem definida: coibir alegações genéricas de excesso de cobrança, impondo ao executado o dever de delimitar, de forma clara e precisa, a extensão da impugnação, viabilizando, assim, o contraditório qualificado por parte do exequente e a própria análise da controvérsia pelo órgão jurisdicional.

Nesse diapasão, a norma deve ser interpretada de forma teleológica, perquirindo-se se o ato processual, ainda que praticado de modo diverso do usual, atingiu a finalidade essencial.

No caso, a apelante, na exordial dos embargos, não se limitou a alegações vagas.

Ao contrário, indicou de forma expressa o montante que reputava devido — R$ 122.127,28 (cento e vinte e dois mil, cento e vinte e sete reais e vinte e oito centavos) — e, em parágrafo subsequente, discriminou pormenorizadamente a composição de tal valor:

"21. Em síntese, o valor é composto pelo saldo devedor existente quando do vencimento antecipado (R$ 117.430,08) acrescido de juros de mora de 1% ao ano, sem capitalização (R$ 2.348,60), bem como multa de mora sobre o saldo devedor, no mesmo valor (R$ 2.348,60)."

À evidência, a descrição textual fornecida, embora não vertida em formato de planilha ou tabela, contém todos os elementos necessários à compreensão da controvérsia: o valor principal considerado, os encargos moratórios aplicados e o resultado final.

A ausência de formato específico na lei processual não autoriza o julgador a criar requisito inexistente, notadamente quando a demonstração apresentada se mostra suficiente para que a parte adversa exerça sua defesa e para que o juízo delimite o objeto litigioso.

Rejeitar os embargos por tal motivo constitui apego a formalismo que obstaculiza a entrega da prestação jurisdicional de mérito, em rota de colisão com o espírito do CPC/2015.

A consolidada jurisprudência pátria, tem abrandado o rigor formal em situações análogas, admitindo demonstrativos "embora singelos", quando suficientes para a compreensão da controvérsia.

É de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001022-12.2016.8.08 .0042 APTE: VP DA SILVA ME APDO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANESTES RELATOR: DES. SUBST. JAIME FERREIRA ABREU E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL . EMBARGOS À EXEUÇÃO. PLANILHA DE DÉBITO ATUALIZADA NO DIA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. FORMALISMO EXACERBADO. EXCESSO DE EXECUÇAO . AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO E DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 917, § 4º, INC . II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I .
O art. 798, I, b, do Código de Processo Civil determina que a inicial da execução por quantia certa venha instruída com o demonstrativo do débito atualizado até o ajuizamento da demanda, sendo descabida a exigência que a inerente planilha coincida com a data do protocolo da petição inicial. II. Em se tratando de alegação de excesso de execução, o § 3º do artigo 917 do CPC/15 impõe que o embargante aponte o valor que reputar correto, bem como apresente memória de cálculo, sendo a observância desse regramento, na forma de seu parágrafo 4º, necessária ao conhecimento deste fundamento e defeso a abertura de prazo para emenda a inicial . Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
III. Na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majora-se em 3% (três por cento) os honorários fixados na origem . IV. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (TJ-ES - APL: 00010221220168080042, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 17/06/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2019)

Destarte, impõe-se reconhecer que a finalidade da norma fora plenamente atingida, devendo ser cassada a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Com efeito, afastado o óbice processual, encontra-se o feito em condições de imediato julgamento, nos termos do inciso I do §3º do art. 1.013 do CPC.

Visto que, a controvérsia remanescente, versa matéria exclusivamente de direito — qual seja, a interpretação de cláusulas contratuais e a verificação da regularidade dos encargos aplicados em Cédula de Crédito Industrial — e os fatos relevantes à resolução exsurgem devidamente comprovados pelos documentos que instruem os autos, tornando prescindível qualquer dilação probatória.

Nesse contexto, devolver o processo ao primeiro grau de jurisdição representaria formalismo anacrônico e atentado aos princípios da celeridade e da eficiência processual, que orientam a sistemática processual vigente.

Para o deslinde da controvérsia de mérito, a questão fundamental consiste em aferir se a instituição financeira exequente, ora apelada, incorreu em excesso de execução ao cumular os encargos de normalidade contratual com os de inadimplemento, após o vencimento antecipado da obrigação.

A apelante sustenta a ilicitude de tal prática, ao passo que o banco apelado defende a regularidade dos cálculos apresentados na ação executiva.

Segundo se depreende do instrumento contratual que aparelha a execução, a cláusula intitulada "INADIMPLEMENTO" estabelece, de forma inequívoca, a consequência jurídica para a mora do devedor.

A redação é clara ao prever que, sobrevindo o descumprimento de qualquer obrigação ou o vencimento antecipado da operação, seriam exigidos encargos específicos "
em substituição
aos encargos de normalidade pactuados".

Portanto, a previsão contratual, não apenas veda a cumulação de encargos, mas estabelece regime sucessório: cessada a normalidade, incide o regime excepcional do inadimplemento.

Todavia, o exame da planilha de débito que instrui o feito executivo, revela que o apelado descurou da diretriz contratual que ele próprio estipulou.

Restou incontroverso que o inadimplemento da apelante ocorreu em 15 de agosto de 2019, data que, nos termos do contrato, operou o vencimento antecipado de todo o saldo devedor.

Não obstante, o credor continuou a imputar ao débito os juros remuneratórios de 6,5% ao ano — próprios do período de normalidade contratual — e, sobre o montante assim acrescido, fez incidir, ao final, os encargos da mora, notadamente os juros moratórios de 1% ao ano e a multa de 2% .

À evidência, a metodologia de cálculo adotada pelo credor, subverte a lógica contratual e a boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), criando para o devedor ônus duplo e desprovido de amparo negocial.

Não se trata aqui de discutir a validade ou a abusividade das taxas pactuadas, mas de fazer cumprir o contrato nos exatos termos (
pacta sunt servanda
).

A cumulação perpetrada pela instituição financeira eleva artificialmente o saldo devedor e configura nítido excesso de execução, vedado pelo ordenamento jurídico.

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, embora seja lícita a cobrança de encargos moratórios, a incidência não pode ocorrer de forma cumulada com a comissão de permanência ou com os juros remuneratórios do período de inadimplência, sob pena de caracterizar
bis in idem
.

A própria cláusula contratual em análise parece ter sido redigida em sintonia com tal entendimento, ao prever a substituição de um regime de encargos por outro.

Ademais, a conduta do credor, ofende a boa-fé objetiva, na função de controle (art. 422 do Código Civil), que veda o exercício de posições jurídicas que agravem indevidamente a situação do devedor para além dos limites pactuados.

Ao criar ônus duplo e não previsto no negócio jurídico, o apelado busca locupletar-se indevidamente, o que é vedado pelo ordenamento pátrio, que repele o enriquecimento sem causa.

Noutro viés, a clareza da obrigação, a partir da metodologia de cálculo defendida pela apelante, confere liquidez e certeza ao valor do débito, em estrita conformidade com o título executivo.

Portanto, o reconhecimento do excesso de execução não é faculdade, mas imperativo de justiça, decorrente da necessária adequação da cobrança aos termos expressos do contrato e aos princípios basilares do direito obrigacional.

Sendo assim, acolher o cálculo da apelante, é restaurar o equilíbrio contratual e fazer prevalecer o direito sobre a cobrança manifestamente excessiva.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
dou
provimento para cassar a r. sentença terminativa e, aplicando a teoria da causa madura, nos termos do
inciso I do §3º do
art. 1.013 do CPC, julgar
procedentes
os embargos à execução, a fim de reconhecer o excesso de execução, decotando do montante exequendo os valores decorrentes da cumulação indevida de encargos remuneratórios e moratórios, fixando o valor do débito, na data de ajuizamento da execução, em R$ 122.127,28 (cento e vinte e dois mil, cento e vinte e sete reais e vinte e oito centavos).

Em razão da reforma integral do julgado, inverto os ônus da sucumbência para condenar a instituição financeira embargada, aqui apelada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso de execução apurado (diferença entre o valor originalmente cobrado e o ora reconhecido como devido), em conformidade com o §2º do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 15/09/25 a 19/09/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 15.09.2025 a 19.09.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.